Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-92.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal), ao fundamento de ausência de certeza quanto à autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se os elementos de prova constantes do caderno processual são suficientes para a condenação do réu pela prática do delito de roubo descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva está suficientemente demonstrada nos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pela vítima, cuja palavra possui especial relevância em crimes patrimoniais, bem como pelo depoimento do agente policial responsável pela prisão em flagrante e pelas imagens constantes da mídia catalogada no caderno processual.
4. Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do réu pela prática do crime de roubo é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, caput; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 804.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706242, 07096172420218070005, Relatora Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/5/2023.